Tribunal: TJSP
Processo: 1027888-18.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de restituição de valores. Ajuizamento de cinco demandas relacionadas ao mesmo contrato em um período de oito meses. Ofensa aos princípios da boa-fé, da lealdade e da celeridade processual. Litigância de má-fé configurada. Multa de dois salários mínimos e indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) mantidas. Tendo em vista que a autora saiu vencedora em parte de seu pedido de

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de restituição de valores. Ajuizamento de cinco demandas relacionadas ao mesmo contrato em um período de oito meses. Ofensa aos princípios da boa-fé, da lealdade e da celeridade processual. Litigância de má-fé configurada. Multa de dois salários mínimos e indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) mantidas. Tendo em vista que a autora saiu vencedora em parte de seu pedido de restituição de valores, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca. Sentença reformada apenas quanto à verba sucumbencial. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000332934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027888-18.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ELAINE BARBIERI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027888-18.2018.8.26.0576
Voto no 44709
2/5
VOTO No: 44709
Apelação Cível No 1027888-18.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
Apelante: ELAINE BARBIERI DA SILVA
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
COMPRA E VENDA. Ação de restituição de valores.
Ajuizamento de cinco demandas relacionadas ao mesmo
contrato em um período de oito meses. Ofensa aos princípios da
boa-fé, da lealdade e da celeridade processual. Litigância de má-
fé configurada. Multa de dois salários mínimos e indenização de
R$ 1.000,00 (mil reais) mantidas. Tendo em vista que a autora
saiu vencedora em parte de seu pedido de restituição de valores,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca. Sentença
reformada apenas quanto à verba sucumbencial. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de APELAÇÃO interposta em face da
sentença de fls. 187/189, da lavra do ilustre juiz Marcelo Eduardo de Souza,
que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Elaine Barbieri da
Silva em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Insurge-se a autora contra a multa por litigância de
má-fé que lhe foi imposta. Assevera que os feitos poderiam ter sido julgados
em conjunto sem qualquer prejuízo à celeridade processual. Alega também
que não foi preenchida nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027888-18.2018.8.26.0576
Voto no 44709
3/5
Judiciário deveria socorrer o consumidor lesado das abusividades da ré e não
simplesmente condená-lo por litigância de má-fé. Entende ainda incorreta a
imposição do dever de pagamento de honorários pois seu pleito foi atendido.
Pugna pelo afastamento ou, subsidiariamente, pela redução da penalidade,
bem como pela inversão do ônus da sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 217/222.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta acolhimento parcial.
O ajuizamento de diversas ações fundadas no
mesmo contrato ofende os princípios da boa-fé, da lealdade e da celeridade
processual, configurando conduta temerária.
No presente caso, no período de oito meses, a
requerente ajuizou cinco demandas envolvendo o compromisso de compra e
venda em questão. Os pedidos contidos nas ações poderiam, claramente, ser
reunidos em apenas uma demanda.
Não custa acrescentar que o valor buscado na
presente ação de restituição é ínfimo, de R$ 194,66 (cento e noventa e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027888-18.2018.8.26.0576
Voto no 44709
4/5
reais e sessenta e seis centavos), o que indica o uso abusivo da Justiça com o
intuito de obter honorários advocatícios com a utilização da assistência
judiciária gratuita, conduta reprovável.
Assim, pela multiplicação indevida de demandas
judiciais, restou configurada a litigância de má-fé por parte da apelante, nos
termos do art. 80, III, do CPC.
Ademais, não se verificou nenhuma abusividade na
penalidade imposta em 2 salários mínimos, e na indenização de R$ 1.000,00
(mil reais), não comportando redução nos montantes.
Por fim, apesar da prática abusiva da apelante, deve-
se reconhecer que teve êxito parcial em seu pedido de restituição de valores
pelo reconhecimento da cobrança indevida de IPTU antes da entrega do
imóvel, no valor de R$ 39,44 (trinta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), o que impõe o dever de reconhecimento da sucumbência recíproca,
nos termos art. 85 e 86 do CPC.
Desse modo, as custas e despesas processuais ficam
repartidas à proporção de 25% para a ré e 75% para a autora. Ainda, ficam as
partes condenadas ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da
parte contrária, já observado o trabalho efetuado em grau de recurso, aqui
fixados, por equidade (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC), em R$ 100,00(cem reais)
a serem pagos pela ré e R$ 300,00 (trezentos reais) a serem pagos pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027888-18.2018.8.26.0576
Voto no 44709
5/5
ressalvada a gratuidade de justiça concedida a esta última.
Neste panorama, reforma-se a sentença apenas
quanto à verba de sucumbência, ficando mantida quanto aos demais temas.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator